Tribunal: TJSP
Processo: 1025149-60.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
r Estadual no 207/79 e artigo 232 da Lei Estadual no 10.261/68. Acórdão recorrido que está em conformidade com o entendimento paradigmático assentado no julgamento do Tema no 1.019 do STF e IRDR no 21 do TJSP, em sua nova redação. Inexistência de antinomia entre o decidido no acórdão recorrido e os precedentes paradigmáticos. Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1025149-60.2016.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/05/2025; Data de Registro: 01/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2025

Data de publicação:

01/05/2025

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – TEMA No 1.019 DO STF E IRDR No 21 DO TJSP - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – LC No 51/85 – PREENCHIMENTO DOS

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – TEMA No 1.019 DO STF E IRDR No 21 DO TJSP - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – LC No 51/85 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03 – PROVENTOS CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO DA CLASSE EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA.
1. Aposentadoria especial com base na LC no 51/85. Servidor policial civil que preencheu os requisitos legais. Direito à paridade e integralidade remuneratória. Regras de transição objeto das EC no 41/2003 e 47/2005. Matéria pacificada no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Inaplicabilidade às aposentadorias especiais, conforme decidido no RE no 1.162.672/SP, objeto do Tema no 1.019 do STF.
2. Paridade. Inexistência de previsão na LC no 51/85 e LCE no 1.062/2008, que dispõem sobre os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária aos policiais civis. Reconhecimento do direito à paridade nos termos do artigo 135 da Lei Complementar Estadual no 207/79 e artigo 232 da Lei Estadual no 10.261/68. Acórdão recorrido que está em conformidade com o entendimento paradigmático assentado no julgamento do Tema no 1.019 do STF e IRDR no 21 do TJSP, em sua nova redação. Inexistência de antinomia entre o decidido no acórdão recorrido e os precedentes paradigmáticos. Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão mantido.